Tribunal: TJDFT
Processo: 0740517-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740517-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE AGRAVADO: NAJEH MOUNIR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE contra a decisão proferida pelo juízo Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em sede de ação de embargos à execução (autos 0712841-95.2020.8.07.0007) no seguinte teor (ID 72002686): “Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois ausente requisito indispensável à concessão da tutela provisória (art. 919, §1o, do CPC). Ao realizar um juízo de cognição sumária, não verifico haver probabilidade do direito vindicado pela embargante, principalmente porque, diferentemente do que alega nos embargos, ela consta expressamente como fiadora do contrato de locação, renunciando, inclusive, ao benefício de ordem. Vale ressaltar, nesse pormenor, que não há qualquer impossibilidade jurídica, muito menos lógica, no tocante à assinatura do vínculo pela embargante na condição de representante legal da locatária e também em nome próprio como fiadora. Como é cediço, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa natural de seus sócios, daí a possibilidade de que estes figurem como fiadores daquela. Acrescento, ainda, que a peça de ingresso da execução não aparenta inépcia, ao revés ostenta os requisitos indispensáveis ao processamento daquele feito, inclusive porque houve a juntada do demonstrativo de débito após a determinação de emenda, o que, de forma alguma, representa violação à norma do art. 329 do CPC. A aferição de eventual excesso, por sua vez, demanda maior elucidação, até porque, aparentemente, o crédito já foi objeto de redimensionamento ordenado pela decisão de emenda. De toda forma, a princípio, não se observa a necessidade de redução proporcional da multa, dada a natureza moratória da penalidade. E mais. A tese de excesso, da forma como suscitada nos embargos, não é passível de conhecimento, na medida em não houve observância da norma prevista no art. 917, §3o, do CPC, o que impõe a consequência prevista no inciso II do §4o do mesmo dispositivo. Lado outro, conforme já consignado nos autos da execução embargada (id. 71509370), trata-se de execução de locativos referentes ao mês de junho/2020. Portanto, anterior ao ajuizamento da ação, motivo por que não prospera a alegação da devedora quanto ao pleito para suspender o processo, em face do IRDR 14 (0715584-36.2019.8.07.0000). Por tais razões, por ora, inviável se revela a suspensão da execução. Faça-se constar na execução (processo no 0708200-64.2020.8.07.0007) a existência do presente feito, recebido sem efeito suspensivo. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC), inclusive para dizer se tem interesse na penhora do bem móvel de id. 71515601. À Secretaria: remova o sigilo do documento de id. 71515601, pois ausente justificativa legal para a restrição de sua publicidade. Após a manifestação da embargada, caso as partes não requeiram a produção de outras provas e não sejam juntados documentos novos, façam-se os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 19736966, p.1-6), a agravante discorre acerca dos requisitos legais para a antecipação de tutela previstos no artigo 300 do CPC. Aduz que, no caso dos autos, existe “probabilidade do direito, uma vez se discute nos Embargos à Execução a legitimidade da mesma, inépcia da exordial, além da extirpação dos valores cobrados em excesso. Além disso, a Embargante indicou bem de sua propriedade como garantia do juízo, avaliado em R$ 120.128,36 (cento e vinte mil, cento e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), valor 4 (quatro) vezes superior ao cobrado pelo Agravado”. Por fim, requer: “Com base no exposto, requer liminarmente: Que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, para suspender a execução 0708200-64.2020.8.07.0007. No mérito, que o presente Agravo seja conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Termos em que, Pede Provimento”. Preparo recolhido (ID 19736974). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, agravo de instrumento que não impugna especificamnete os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade), como se irá expor. O art. 1.016 assim estabelece: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação de decisão e o próprio pedido; IV – o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. Sobre regularidade formal e dialeticidade, Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga lecionam: “Apresentado o contexto fático-jurídico relacionado à(s) questão (questões) resolvida(s) pelo juízo de primeira instância em decisão interlocutória, o recorrente deve, em seguida, apresentar as razões de sua irresignação, de modo a justificar a prolação, pelo tribunal competente, de outra decisão, em substituição (por reforma ou manutenção) ou em anulação da anterior (proferida pelo juízo a quo). Caso não apresentadas tais razões, além de ferir a regularidade formal, não será observada, também, a dialeticidade, o que impossibilita a admissão da apelação.” “A dialeticidade consubstancia-se na exigência de o recorrente apresentar os fundamentos e respectivos argumentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, a fim de justificar o proferimento de outra decisão, em reforma ou em anulação. São as chamadas razões recursais.( ). As razões recursais são imprescindíveis para que o recorrido possa exercer o contraditório e para que o órgão julgador (do recurso e, às vezes, o próprio órgão prolator) possa apurar a matéria que foi transferida ao seu conhecimento por força do efeito devolutivo (ou, quando existente, regressivo). Se o recorrente se atém a fazer simples transcrição de petições anteriormente apresentadas, a deixar de enfrentar a fundamentação eleita pelo ato decisório, há desrespeito à dialeticidade(STJ. REsp 1024291/PR.Dje 24.04.08).” Sobre o tema, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FUNDO VGBL. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. ( ). 1.1. Ademais, o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). No caso, pela decisão agravada (ID 72002686), indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial e afastada a alegação de excesso na execução. Eis a decisão (ID 72002686): “( ). Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois ausente requisito indispensável à concessão da tutela provisória (art. 919, §1o, do CPC). Ao realizar um juízo de cognição sumária, não verifico haver probabilidade do direito vindicado pela embargante, principalmente porque, diferentemente do que alega nos embargos, ela consta expressamente como fiadora do contrato de locação, renunciando, inclusive, ao benefício de ordem. Vale ressaltar, nesse pormenor, que não há qualquer impossibilidade jurídica, muito menos lógica, no tocante à assinatura do vínculo pela embargante na condição de representante legal da locatária e também em nome próprio como fiadora. Como é cediço, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa natural de seus sócios, daí a possibilidade de que estes figurem como fiadores daquela. Acrescento, ainda, que a peça de ingresso da execução não aparenta inépcia, ao revés ostenta os requisitos indispensáveis ao processamento daquele feito, inclusive porque houve a juntada do demonstrativo de débito após a determinação de emenda, o que, de forma alguma, representa violação à norma do art. 329 do CPC. A aferição de eventual excesso, por sua vez, demanda maior elucidação, até porque, aparentemente, o crédito já foi objeto de redimensionamento ordenado pela decisão de emenda. De toda forma, a princípio, não se observa a necessidade de redução proporcional da multa, dada a natureza moratória da penalidade. E mais. A tese de excesso, da forma como suscitada nos embargos, não é passível de conhecimento, na medida em não houve observância da norma prevista no art. 917, §3o, do CPC, o que impõe a consequência prevista no inciso II do §4o do mesmo dispositivo. Lado outro, conforme já consignado nos autos da execução embargada (id. 71509370), trata-se de execução de locativos referentes ao mês de junho/2020. Portanto, anterior ao ajuizamento da ação, motivo por que não prospera a alegação da devedora quanto ao pleito para suspender o processo, em face do IRDR 14 (0715584-36.2019.8.07.0000). Por tais razões, por ora, inviável se revela a suspensão da execução. Faça-se constar na execução (processo no 0708200-64.2020.8.07.0007) a existência do presente feito, recebido sem efeito suspensivo. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC), inclusive para dizer se tem interesse na penhora do bem móvel de id. 71515601. ( ).” Em seu recurso, a agravante limitou-se a alegar: “Conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando existir elementos que apontam a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado/ ineficácia da provisão judicial: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Especificamente no caso da Embargante, existe a probabilidade do direito, uma vez se discute nos Embargos à Execução a legitimidade da mesma, inépcia da exordial, além da extirpação dos valores cobrados em excesso. Além disso, a Embargante indicou bem de sua propriedade como garantia do juízo, avaliado em R$ 120.128,36 (cento e vinte mil, cento e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), valor 4 ( quatro) vezes superior ao cobrado pelo Agravado”. Note-se que a agravante, em suas sucintas razões, nada alega no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o fundamento posto na decisão em nenhum dos pontos enfrentados pelo juízo a quo: apenas cita os tópicos que foram alegados nos embargos (legitimidade, inépcia da exordial, excesso na execução). Não impugnados especificamente os fundamentos da decisão e nem rebatida a argumentação que ensejou a conclusão do juízo de origem, clara a violação ao princípio da dialeticidade, razão por que não conheço do agravo de instrumento interposto - art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora